Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por G44 BRASIL e G44 BRASIL SCP contra a sentença (ID 27937372), proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos da ação monitória proposta por RANIEL MEDEIROS LIMA, julgou procedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de restituição, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%, a contar da citação. As rés foram condenadas, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 27937376), as rés/apelantes pugnaram pela concessão de gratuidade de Justiça, e pelo provimento do recurso, para que seja declarada a inexistência de débito e, subsidiariamente, pela fixação do débito em R$ 6.000,01. Não houve recolhimento de preparo. Contrarrazões (ID 27937400), em que o autor/apelado pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. Em decisão de ID 28076068, esta relatora determinou a suspensão do processo até a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (tema 20). Contra a referida decisão, o autor/apelado opôs embargos de declaração - ID 28254312. As rés/apelantes apresentaram contrarrazões - ID 28879767. Os embargos foram rejeitados e mantida a decisão de suspensão, conforme decisão de ID 30655821. Sobreveio certidão, em que se informou o trânsito em julgado do IRDR, Tema 20 - ID 40542220. O procurador das rés/apelantes apresentou carta de renúncia à representação processual - ID 40959151, tendo sido as rés/apelantes intimadas para regularização da representação processual – ID 41621077, cujo prazo transcorreu in albis. Em decisão de ID 43114297, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem a respeito da nulidade absoluta do processo, em razão da fixação da competência das varas cíveis para julgamento do feito, conforme decisão proferida nos autos do IRDR – Tema 20. Em manifestação de ID 43680499, o autor/apelante sustenta que a matéria relativa à competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF foi definitivamente decidida nos autos do Conflito de Competência n. 0701606-21.2021.8.07.0000, com trânsito em julgado. Requer a declaração da competência do juízo sentenciante, bem como o desprovimento do recurso de apelação. As rés/apelantes, conquanto intimadas, não se manifestaram (ID 44028926). É o Relatório. DECIDO. Conforme relatado, o procurador das rés/apelantes renunciou ao mandato que lhe fora outorgado ID 40959151, tendo sido os apelantes intimados a regularizar a representação processual, os quais, todavia, quedaram-se inertes. Como é cediço, a representação processual é pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo e deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição da apelação. Desse modo, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (representação processual), NÃO CONHEÇO da apelação das rés/apelantes, com fulcro no art. 76, § 2o, inc. I c/c art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Intimem-se.